Tribunal: TJDFT
Processo: 0741680-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. CARÁTER EXCEPCIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OPERADORA DE TELEFONE MÓVEL. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU para citação. INVIABILIDADE. ILÍCITO PENAL. IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES DO CRIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão recorrida indeferiu o pedido da parte autora, para determinar a expedição de ofício à determinada operadora de telefonia móvel, solicitando os dados identificadores do titular da conta, na tentativa de se localizar o réu a fim de ser citado. 1.1. A priori, não comportaria ser desafiada pelo agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 1. 2. Entretanto, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) e verificando que a manutenção da decisão possui aptidão para causar prejuízo manifesto à parte autora (extinção do feito) e ao trâmite processual (inutilidade do julgamento da questão na apelação), é possível a admissão do recurso, em caráter excepcional.
2. Conforme se infere da petição inicial, a autora foi vítima do conhecido ‘golpe do empréstimo fraudulento’, quando transferiu para dois golpistas valores, com a intenção de conseguir o empréstimo almejado. 2. 1. Como não há evidência de que o único dado fornecido pela autora – número de telefone móvel – pertence à operadora indicada, nem garantia de que a pessoa referida pela autora seja a mesma com quem manteve contato que lhe resultou no golpe, deferir o pleito da agravante resultaria em transformar o Juízo Cível em verdadeiro Juízo Criminal, com poderes investigativos que lhe são inerentes, oficiando sucessivamente a todas as operadoras de telefonia móvel até identificar ao detentor daquela linha de celular. 2.2. Há indícios de que a autora foi vítima de ilícito penal, passível de investigação pelas autoridades competentes, que terão meios de identificar seus verdadeiros autores, o que possibilitará, ao final, o ajuizamento da ação indenizatória na esfera cível.
3. Recurso conhecido e desprovido.